Tribunal: CARF
Processo: 11080.722604/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.722604/2012-26
ACÓRDÃO
2001-007.903 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JUSSARA DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUMULA CARF no 02.
Recurso tempestivo. Não conhecimento relativo às alegações de
ilegalidade e inconstitucionalidade uma vez que não compete ao julgador
administrativo se debruçar sobre tais alegações.
MANUTENÇÃO DA PENALIDADE APLICADA.
É cabível a aplicação da multa de ofício de 75% quando descumprida a
obrigação por parte do sujeito passivo, em expresso cumprimento do que
determina a legislação.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários Administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula
CARF no 4).
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.903 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722604/2012-26
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações inconstitucionalidades e ilegalidades, e, na parte
conhecida, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Lílian Cláudia de Souza,
Weber Allak da Silva (substituto[a] integral), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima.
Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se, originalmente, de exigência de IRPF suplementar – ano calendário 2008,
exercício 2009 – relativo a suposta omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica obtido a
partir do confronto das informações constantes na DIRPF do contribuinte e dos rendimentos
informados pelas fontes pagadoras em DIRF. Na apuração do imposto foi compensado o valor de
IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 268,65. Os rendimentos em questão foram
pagos pelo INSS. Foi ainda exigido valor relativo a suposta dedução indevida de dependente, bem
como de despesas com instrução, ambas por falta de comprovação.
O lançamento – fls. 10/16 – apurou ainda a necessidade de recolhimento de multa
de ofício no importe de 75% do valor do principal e juros de mora.
Impugnação de fls. 2/7 alega, resumidamente: i) nulidade do auto de infração em
razão de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório uma vez que o contribuinte não
foi intimado para apresentar seus comprovantes de despesas nem comprovar a relação de
dependência; ii) caráter confiscatório da multa aplicada no importe de 75% do valor do principal, o
que seria imoral; iii) impossibilidade de incidência de juros através da aplicação da Selic pois isso
violaria o princípio da legalidade tributária. Ao final, requer o cancelamento do crédito tributário.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.903 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722604/2012-26
3
Subsidiariamente, requer a exclusão da multa de ofício e dos juros de mora, pleiteando pelo
parcelamento do crédito tributário para que possa realizar o pagamento.
Decisão da DRJ de fls. 69/77 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO - PROCEDIMENTO FISCAL.
Não há que se falar em qualquer irregularidade no procedimento fiscal que implique nulidade do
lançamento, tendo em vista que a autoridade autuante procedeu de acordo com a legislação de
regência da matéria, inclusive intimando validamente o Contribuinte a apresentar documentação em
fase anterior à Notificação de Lançamento.
INTIMAÇÃO. VIA POSTAL. VALIDADE
É válida a intimação feita por via postal entregue no domicílio do contribuinte, não sendo necessário
que o AR seja assinado pessoalmente pelo sujeito passivo, podendo constar assinatura de terceiro
encarregado da recepção.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Não deve prosperar a impugnação não instruída com elementos de prova hábeis a promover o
convencimento do julgador.
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA.
Nos casos de lançamento de ofício, aplica-se a multa de 75% sobre o imposto nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, falta de declaração e nos de declaração inexata. JUROS DE MORA.
Sobre os créditos tributários vencidos e não pagos é cabível, por expressa disposição legal, a
exigência de juros de mora calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso voluntário de fls. 84/86 argumenta que nos termos do Art. 44 da Lei
9.430/96 a multa somente poderia ser aplicada quando lançada de ofício, o que não seria o caso
dos autos. Que se trata de pessoa idosa cumpridora de seus deveres e que não teria sido
caracterizada sonegação, fraude ou omissão de rendimentos, não havendo, assim, espaço para
aplicação da multa. Requer a exclusão da multa e dos juros de mora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.903 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722604/2012-26
4
I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo Autuado. Referido
recurso é tempestivo, contudo, dele conheço parcialmente, exceto das alegações de ilegalidade.
Explico.
Um dos tópicos do recurso apresentado versa sobre a ilegalidade da incidência de
juros sobre o crédito tributário.
Ocorre que, quanto a esses questionamentos é importante frisar que o julgador
administrativo está adstrito à aplicação das regras vigentes no ordenamento jurídico, de modo
que qualquer arguição relativa a ilegalidades ou inconstitucionalidades não podem ser apreciadas
no contencioso fiscal, devendo tal discussão ser remetida ao Poder Judiciário. Nesse sentido,
destaco trecho do voto vencido do acórdão de no 2202-008.460 de relatoria da Conselheira Sonia
de Queiroz Accioly:
“Cumpre consignar ser vedado ao órgão julgador administrativo negar a vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos no art. 103-A da CF/88
e no art. 62 do Regimento Interno do CARF.
Nesse sentido, compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de
lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não
havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.”
É ver ainda o teor da Sumula 02 do CARF, no mesmo sentido:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Ademais, especificamente no que tange aos juros o assunto também já foi
sumulado por este Tribunal, é ver a Sumula 04 do CARF:
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais”

II – DO MÉRITO
No que tange às alegações relativas à aplicação da multa de ofício, ao contrário do
que é alegado em sede recursal, de não ter ocorrido omissão de rendimentos, é que a multa foi
aplicada, sendo esse, inclusive, o fundamento da autuação.
Assim, como o sujeito passivo não trouxe novos argumentos ou provas em seu
recurso diversos daqueles trazidos em sua autuação, e, tendo em vista que tais pontos foram
objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, a elas adiro, com fundamento no
disposto no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria MF
no 1.634 de 2023), abaixo transcrito:
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.903 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.722604/2012-26
5
“Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e”
Importante ainda salientamos duas sumulas do CARF quanto ao assunto, a seguir
expostas:
SUMULA 04: “A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.”

SUMULA 108: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto das alegações
inconstitucionalidades e ilegalidades, e, na parte conhecida, NEGO provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 95
DF CARF MF
Original